Tribunal: TJDFT
Processo: 0747934-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747934-38.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADSON JESUS DE SIQUEIRA AGRAVADO: BRUNO ERNESTO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GLADSON JESUS DE SIQUEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por BRUNO ERNESTO DE CARVALHO: “Os autos encontram-se em fase de saneamento. A parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, ambas identificadas em epígrafe, tendo deduzido os seguintes pedidos: "concessão da tutela de urgência, liminarmente e sem oitiva de parte adversa, para reintegrar a parte autora na posse do veículo de VW/VOLKSVAGEN; modelo: GOL TRENDLINE 1.0 FLEX 12V 5P; ano modelo: 2017/2018; cor: branca; CHASSI 9BWAG45U0JT097158; placa: QNP1F21/DF; RENAVAM 1138926296, valendo-se, para a concretização da medida, de determinação ao DETRAN/DF (via renajud) de anotação no prontuário do bem de proibição de circulação e venda, com a sua imediata apreensão na hipótese de ser encontrado circulando (art. 297, CPC), de modo a assegurar a eficácia do provimento jurisdicional; Ao fim, sejam julgados procedentes os pedidos, para, tornando definitiva a tutela provisória, ou concedê-la ao final: Declarar resolvido o contrato de compra e venda entabulado entre as partes litigantes, em razão da inadimplência do Demandado, com a consequente reintegração do autor na posse do bem descrito no requerimento “c” supra; condenar a parte requerida a reparar todos os danos sofridos pela demandada, em valor a ser apurado em posterior liquidação de sentença, notadamente os seguintes: pagamento de indenização por lucro cessante pela não fruição do bem, no percentual estipulado 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor da tabela FIPE de R$ 33.828,00 (trinta e três mil reais oitocentos e vinte e oito reais), a contar de 08/09/2020 até a efetiva imissão do autor na posse do bem, a ser apurado em liquidação de sentença; pagamento dos valores correspondentes ao dano material emergente, isto é, os encargos moratórios aos quais a parte demandante está obrigada apagar em decorrência de inadimplência da parte demandada, em especial os fixados no contrato de financiamento do veículo e os derivados do pagamento de licenciamento anual , seguro obrigatório e IPVA e multas, relativamente ao período em que a parte demandada esteve na posse do bem; indenizar aparte autora em caso de eventual perda do veículo, em valor corresponde ao fixado pela FIPE ao tempo do contrato de R$ 33.828,00 (trinta e três mil reais oitocentos e vinte e oito reais), com juros e correção monetária, ou indenizar eventual deterioração no bem, que deverá ser objeto de perícia quando de sua reintegração na posse do autor para fins de fixação de valor indenizatório ou em posterior liquidação de sentença, caso recuperado bem depois desta; indenizar o prejuízo extrapatrimonial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo IGPM desde o arbitramento" (ID: 126560466, pp. 13-15). Em síntese, a parte autora narra ter adquirido o veículo VW/GOL TRENDLINE, Placa: QNP1521, mediante financiamento bancário, para uso exclusivo do réu em virtude de relacionamento familiar; discorre sobre as condições de pagamento, a saber: R$ 36.374,97, com entrada de R$ 7.000,00 e quarenta e oito prestações de R$ 937,07; sustenta que o réu teria se comprometido ao adimplemento das parcelas e demais encargos decorrentes do veículo a partir da assinatura do contrato e correlata tradição do bem; todavia, relata que a parte ré teria desonrado o compromisso financeiro, ensejando cobranças e também a inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes; não obstante isso, o réu teria sido o causador de acidente automobilístico, eximindo-se de suas obrigações com o uso de falso nome, além de evadir-se do local do acidente; na sequência, por figurar como proprietário do veículo automotor, o autor assevera o ajuizamento de ação em seu desfavor face ao acidente causado pelo réu; não obstante isso, assevera a ocorrência de aditivo contratual relativamente ao financiamento do veículo, sem sua autorização, tendo registrado ocorrência policial; ainda, perfila infrações de trânsito cometidas pela parte ré, porém, registradas contra si, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta os pedidos em destaque. A tutela provisória de urgência solicitada pela parte autora foi indeferida (ID: 135005101). Em sede de contestação (ID: 134551272), a parte ré vergasta as razões de fato e de direito deduzidas na exordial; para tanto, suscita preliminar de inépcia da inicial; no mérito, afirma que o autor contraiu financiamento veicular em seu favor, mediante contraprestação na forma que segue: o réu teria entregue o veículo FORD KA como entrada, no valor de R$ 10.500,00, e o remanescente a ser adimplido em quarenta e oito prestações de R$ 937,07; em relação ao acidente automobilístico, aduz a assunção do ônus, mediante ajuste com a seguradora de terceiro, no valor de R$ 30.000,00, a ser adimplido em prestações mensais de R$ 300,00; confirma, ainda, a renegociação do financiamento bancário, incluindo consentimento do autor, o qual teria registrado ocorrência policial após desautorizar a operação; também sustenta a ocorrência de multas, sob sua responsabilidade; registra o contato do autor junto à instituição financeira, bloqueando a emissão de boletos para pagamento do mútuo bancário; apresenta os fundamentos jurídicos para requerer a improcedência integral dos pedidos autorais, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Réplica em ID: 141667933. A respeito da produção de provas, as partes pleitearam inquirição de testemunha (ID: 144425415; ID: 144450119). Em seguida à intimação (ID: 146507643), o réu manifestou-se no ID: 149454414, colacionando documentação (ID: 149454420 a ID: 149454432), já estabelecido o contraditório (ID: 152216435); ante a apresentação de documentos, o réu peticionou no ID: 156646609. Por fim, verifico que o pedido deduzido pela parte ré, em sede de tutela provisória de urgência incidental, se encontra pendente de apreciação (ID: 168530837). É o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Em relação à inépcia da petição inicial, suscitada pela parte ré, verifico que a peça de provocação autoral contém concatenação lógica dos fatos narrados, bem como pedido certo e determinado, estando o feito devidamente instruído com elementos afeitos à causa de pedir exposta na exordial. Tanto é assim que o suscitante pôde contraditar fundamentadamente a pretensão autoral. Por esse fundamento, rejeito a preliminar em questão. Adiante, em relação à gratuidade de justiça solicitada pela parte ré, ao apreciar a contestação este Juízo proferiu o despacho do ID: 146507643, determinando a comprovação de que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 149454414, à qual foram anexados documentos (ID: 149454420 a ID: 149454432). O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, a parte ré foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu integralmente o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Além disso, verifico que a parte ré não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Não obstante, verifiquei ainda, mediante pesquisa realizada via RENAJUD (abaixo), a existência de patrimônio incompatível com o pleito gracioso. Desse modo, a parte ré não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 02.092021, publicado no DJe: 29.09.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Superada a preliminar, verifico que o processo se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. Passo agora à apreciação da tutela provisória de urgência requerida em caráter incidental pela parte ré mediante simples requerimento (ID: 168530837), por meio de que a pleiteia "o deferimento da tutela de urgência para que o bem seja devolvido ao requerido imediatamente, até posterior decisão deste juízo, sob pena, de imposição de multa diária a ser fixado por este juízo" (ID: 168530837, p. 6). Em rápido resumo, a parte ré noticia que, em meados de fevereiro de 2023, o autor teria avistado terceiro na posse do veículo objeto da demanda, transitando na cidade de Águas Lindas de Goiás (GO), momento em que teria tomado o automóvel para si, comunicando imediatamente a autoridade policial, a qual procedeu à apreensão do veículo. Noticia que o autor se dirigiu até a delegacia e, após quitar todos os débitos pendentes, face ao ajuizamento de ação de busca e apreensão em seu desfavor (PJe n. 0722431- 40.2022.8.07.0003), obteve a posse do veículo de forma extrajudicial, em desrespeito à decisão judicial anteriormente prolatada nestes autos, em hipótese de má-fé. Em relação à tutela provisória de urgência, o réu argumenta que a probabilidade do direito "resta caracterizada diante da demonstração inequívoca que ainda não houve decisão definitiva para saber se o requerente tem direito a reintegração de posse do referido veículo, como é alegado em exordial, sendo que o MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela requerido na petição inicial"; quanto ao perigo de dano, está "caracterizado pela perda do objeto em discussão, sendo que a demora na devolução do veículo, deixa o requerido totalmente prejudicado financeiramente, pois o mesmo trabalha como motorista de aplicativo, conforme já demonstrado nos autos. Não podendo trabalhar, consequentemente, o requerido não tem renda suficiente para sustentar sua familia que depende dele para sobreviver". Pois bem. Ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, verifico que a parte autora compareceu ao feito, por meio da petição em ID: 152216435, noticiando que o réu alienou o veículo a terceiro que, por sua vez, o repassou a outrem em 13.01.2023, conforme registro de ocorrência policial. Asseverou que o automóvel era alvo de busca e apreensão (PJe n. 0722431-40.2022.8.07.0003), tendo sido apreendido na cidade de Águas Lindas de Goiás (GO), com encaminhamento para as dependências da correspondente Superintendência Municipal de Trânsito (STM). Diante disso, em que pese a judiciosa argumentação exposta pela parte ré, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito material alegado. Com efeito, a vasta documentação encartada pelo autor apresenta indícios de negociação indevida praticada pelo réu relativamente ao veículo objeto da demanda, informação que se divisa dos esclarecimentos prestados por terceiro perante a autoridade policial, a saber: "Neste momento foi apresentado ao declarante a foto de MARIO DANIEL VANDRÉ GUERRA (...), tendo o declarante o reconhecido com absoluta certeza como a pessoa que lhe vendeu o VW GOL QNP1F21/DF no dia 13 de janeiro de 2023" (ID: 152217485, p. 3). Desse modo, considerando os indícios apresentados nos autos, os quais apontam a inexistência de posse do automóvel em favor do réu a partir de janeiro de 2023, sendo que este somente comunicou este Juízo em agosto do ano corrente (vide protocolo da petição exame), não há que se falar em perigo de dano. A propósito, a retomada do veículo pelo autor na esfera extrajudicial não incorre em desafio ao indeferimento da tutela provisória de urgência antes prolatada, sobretudo diante do ajuizamento de busca e apreensão em seu desfavor, sem olvidar da esfera criminal envolvida, ambas em unidade federativa desta distinta (Goiás). Em suma, o autor apenas tomou as providências extrajudiciais cabíveis tendo em vista a diminuição dos prejuízos causados a si em virtude da ocorrência de fatos jurídicos supervenientes, informando o Juízo na primeira oportunidade, conforme se vê da petição em ID: 152216435, datada em março de 2023 Por sua vez, o réu se manifestou tardiamente nos autos (agosto de 2023), tão-somente para requerer a posse do bem, sem fundamentação jurídica hábil ao deferimento. Cumpre destacar, ademais, que o veículo já se encontra registrado como propriedade de terceiro, conforme com a pesquisa RENAJUD ora anexada, configurando evidente óbice legal ao requerimento formulado pelo réu. Por outro lado, o requerimento à tutela provisória de urgência em caráter incidental, formulado pela parte ré mediante simples requerimento, de forma autônoma em relação à reconvenção, não preenche sequer os requisitos legais para sua apreciação. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão-paradigma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICOSOCIETÁRIA. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE. CONTRATO DE PARCERIA. REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA E COMERCIALIZAÇÃO DE LOTES. INCLUSÃO DE NOVO SÓCIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. OBRIGAÇÃO NEGATIVA. ASSEGURAÇÃO DE EFICÁCIA À ALTERAÇÃO QUESTIONADA. IMPUTAÇÃO À PARTE AUTORA. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA INCIDENTAL. POSTULADA PELA PARTE RÉ. RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA AÇÃO. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA OU PEDIDO RECONVENCIONAL. REFORMA DO PROVIMENTO CONCESSIVO. 1.A providência de natureza cautelar que ostenta caráter instrumental não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional propriamente dita, pois destinada a assegurar o resultado prático da sentença e a preservar a intangibilidade do direito postulado até sua efetiva resolução (NCPC, arts. 300 e 301), e não a ensejar sua realização de forma antecipada, donde, havendo pedido de providência de natureza cautelar, os requisitos exigidos para concessão da cautela despem-se da rigidez exigida para a antecipação de tutela meritória, reclamando somente a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação provenientes da sua não preservação (periculum in mora). 2.Conquanto revestindo-se de natureza cautelar formulada sob a forma de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300), a moldura do devido processo legal demanda a subsistência de iniciativa positiva instrumentada pela parte com observância dos limites da lide do princípio dispositivo, não se afigurando viável que, demarcado o litígio, a parte ré, via de simples petição incidentalmente formulada, postule providência cautelar, pois demanda sua atuação positiva em face da parte autora aparelhada através de ação autônoma ou reconvenção, derivando que, não observada essa ritualística, o provimento que atende ao pedido, abstraída qualquer consideração acerca da subsistência dos pressupostos específicos, conferindo prestação sem observância da forma exigida, atenda contra o devido processo legal, determinando sua desconstituição. 3.Agravo conhecido e provido. Unânime. (TJDFT. Acórdão n. 951280, 20160020068995AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2016, publicado no DJe: 4.7.2016. pág.: 161- 178). Forte nos fundamentos apresentados, indefiro a tutela provisória de urgência requerida em caráter incidental, bem como indefiro a gratuidade de justiça à parte ré. Finalmente, verifico que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, em consonância com o disposto no art. 353, inciso I, do CPC/2015, motivo por que indefiro a dilação probatória postulada pelas partes. Depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença mediante julgamento antecipado do pedido, observando-se a ordem cronológica legal, ocasião em que a sucessiva alienação do veículo automotor, no curso da demanda e sem o conhecimento deste Juízo, também será apreciada.” O Agravante sustenta (i) que “houve a juntada intempestiva das custas iniciais”; (ii) que “não reúne e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais”; (iii) que “é imprescindível para aferição de fatos relevantes a dilação probatória, sendo certo que o julgamento antecipado da lide importa em violação ao contraditório e a ampla defesa” e, (iv) que “utilizava o automóvel para compor sua renda mensal com corridas de aplicativos”. Requer “a extinção do feito com base no art. 485, inc. I do CPC”, ou, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal para que “a posse do automóvel seja retornada”, a “concessão da gratuidade de justiça” e o “deferimento de dilação probatória”. É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão de saneamento e organização do processo, salvo quando dispõe sobre questão de fundo ou inversão do ônus da prova. É de se ressalvar que a arguição de inépcia da petição inicial e o requerimento de produção de provas, conquanto não legitimem a interposição de Agravo de Instrumento, poderão ser suscitadas como preliminares de apelação caso o Agravante reste vencido, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. No que diz respeito à tutela de urgência, trata-se de postulação que não se abre para o réu, senão quando agrega à contestação pedido reconvencional. Quanto à gratuidade de justiça, apesar da oportunidade concedida, o Agravante quedou-se inerte e não trouxe aos autos os elementos de convencimento considerados relevantes para a aferição da sua capacidade financeira. À vista desse contexto, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, porquanto os elementos de convicção não são hábeis a comprovar a debilidade financeira do Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator